Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. DECRETO 20.910/64. PEDIDO E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOS. COMPROVADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENCERRAMENTO. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição relacionada à cobrança do débito perseguido nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Na origem, narra a inicial que a autora é professora junto à Secretaria de Educação do DF e possui o valor a receber de R$ 525,51 (ID 65312256), referente a acerto financeiro em exercício findo, relativo à diferença do abono permanência, mês 12/2017 (ID 65312973 - pág. 8).
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo contrário ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado com a contagem do prazo prescricional. Sustenta que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. Afirma que o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa. Argumenta que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento. Aponta que houve o reconhecimento expresso da dívida pela Gerência de Pagamentos. Aduz que houve renúncia expressa da Administração Pública à prescrição e que o art. 177 da LC n. 840/11 é inaplicável.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende a ocorrência da prescrição, diante da inexistência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Sustenta a ausência de renúncia ao prazo prescricional, nos termos da tese fixada no julgamento do recurso paradigma do Tema 1109 do STJ. Aponta que inexiste lei distrital que autorize a renúncia à prescrição.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em determinar se ocorreu a prescrição dos valores devidos a título de despesas de exercícios findos.
III. Razões de decidir
6. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que a recorrente realizou requerimento administrativo do valor devido por meio do processo SEI 00080-00212152/2022-89 (ID 65312962).
7. Nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
8. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - Tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
9. No caso dos autos, a declaração fornecida pela recorrente, referente ao crédito de exercício anterior, apresenta o número do pedido (001/2018) e do processo referente a parcela (SEI 00080-00212152/2022-89), a evidenciar a existência de requerimento administrativo desde 2022, dentro do prazo prescricional. Observa-se, ainda, que não há nos autos notícia acerca do encerramento do referido processo administrativo, ônus que caberia ao recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
10. Desse modo, não se verifica a prescrição do crédito perseguido pela recorrente. Houve reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de crédito relativo a exercício anterior, de 12/2017, de modo que, diante da suspensão da prescrição, deve a sentença ser reformada de modo a prover o pedido da recorrente.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento da diferença do abono permanência, mês 12/2017, no valor de R$ R$ 525,51 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos). O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A entrada do requerimento pelo titular do direito suspense o prazo prescricional, o qual não corre durante a demora em sua análise pela Administração Pública."
Dispositivo relevante citado: Decreto n. 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1270439/PR, Tema 529.